Tribunal: TJDFT
Processo: 0706351-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. RECURSO MINISTERIAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. FACULDADE DO JUIZ. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. A realização de exame criminológico no curso da execução penal é uma faculdade do juiz, podendo condicionar o deferimento de benefícios externos à sua realização, desde que por meio de decisão devidamente fundamentada em elementos concretos.
2. Recurso conhecido e não provido.